Tribunal: TCU
Processo: 002.268/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 243, do Regimento Interno do TCU c/c. o art. 17, §3o, "a", da Resolução-TCU 315/2020 e art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009, em considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4.1 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 538/2021-TCU-Plenário ; dispensar o monitoramento da determinação expedida no item 9.4.2 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário ; apensar os presentes autos ao TC Processo 023.480/2016-5 , que deu origem às deliberações monitoradas, dispensando-se a continuidade do monitoramento; e, arquivar o presente processo, como proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 002.268/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência; Departamento de Polícia Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.